Tribunal: STF
Processo: AC 3775
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. SUSPENSÃO DOS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA LIMINAR E PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDOS. REFERENDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias CAUC, impossibilita a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 



    2. O registro da entidade federada, por alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 



    3. Em cognição primária e precária, estão presentes o sinal do bom direito e o perigo da demora. 



    4. Medida liminar referendada.